Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM PRISÃO DOMICILIAR. DESORIENTAÇÃO ORIUNDA DE SUPERDOSAGEM MEDICAMENTOSA. DÚVIDA ACERCA DO ELEMENTO ANÍMICO DA HIPÓTESE (DOLO). IN DUBIO PRO REO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DIRECIONADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Mesmo diante de incontroverso rompimento do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira), há que se perquirir a existência do elemento subjetivo para a prática do ato, ou seja, o intuito deliberado, por parte do acusado, de violar a norma legal e cometer falta grave na execução da pena.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência desta egrégia Corte admite justificativas, por parte do apenado, capazes de afastar o dolo no descumprimento das regras da monitoração eletrônica (precedentes).
3. Não havendo provas seguras da transgressão disciplinar deliberadamente provocada pelo apenado, e, diante da inconsistência entre as narrativas que se voltam a esclarecer o que de fato ocorreu no momento da transgressão, já que a superdosagem dos medicamentos Carbamazepina e Nortriptilina seria apta a explicar o comportamento de confusão e desorientação do sentenciado, o princípio do in dubio pro reo impõe o afastamento da reprimenda.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
5. Agravo em execução criminal conhecido e parcialmente provido.